Tribunal: TJSP
Processo: 1017908-44.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer julgada parcialmente procedente. Inconformismo das rés. Descabimento. Internação psiquiátrica. Cobrança de coparticipação a partir do 31o dia de internação. Possibilidade, em regra. Excepcionalidade no caso sub judice. Autor portador de doença psiquiátrica grave. Durante um tempo considerável (mais de 40 anos) o autor contou com o custeamento

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer julgada parcialmente procedente. Inconformismo das rés. Descabimento. Internação psiquiátrica. Cobrança de coparticipação a partir do 31o dia de internação. Possibilidade, em regra. Excepcionalidade no caso sub judice. Autor portador de doença psiquiátrica grave. Durante um tempo considerável (mais de 40 anos) o autor contou com o custeamento do tratamento de forma integral com anuência do respectivo plano de saúde. Abusiva a alteração unilateral que acarreta o aumento desproporcional do valor da mensalidade. Atenção ao princípio da boa fé objetiva e da dignidade da pessoa humana. Sentença mantida. Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132204
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017908-44.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
BRADESCO
SAÚDE
S/A,
são
apelados
WLADIMIR
GOMES
JOSÉ
(INTERDITANDO(A)) e GLAUCIA APARECIDA GOMES JOSE CARDOSO
(CURADOR ESPECIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente), SILVÉRIO DA SILVA E
THEODURETO CAMARGO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017908-44.2018.8.26.0577 -Voto no 25.124
2
Apelação n°:
1017908-44.2018.8.26.0577
Apelante (s):
Bradesco Saúde S/A e Fundação Sistel de Seguridade
Social
Apelado (s):
Wladimir Gomes José (por curador)
Comarca:
São José dos Campos 8a Vara Cível
1a Instância:
Proc. no 1017908-44.2018.8.26.0577
Juiz (a):
Alexandre Miura Iura
Voto no
25124
EMENTA. Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer
julgada parcialmente procedente. Inconformismo das rés.
Descabimento.
Internação
psiquiátrica.
Cobrança
de
coparticipação a partir do 31o dia de internação. Possibilidade, em
regra. Excepcionalidade no caso sub judice. Autor portador de
doença psiquiátrica grave. Durante um tempo considerável (mais
de 40 anos) o autor contou com o custeamento do tratamento de
forma integral com anuência do respectivo plano de saúde.
Abusiva a alteração unilateral que acarreta o aumento
desproporcional do valor da mensalidade. Atenção ao princípio da
boa fé objetiva e da dignidade da pessoa humana. Sentença
mantida. Recursos improvidos.
Apelações interpostas contra a sentença de fls. 415/419,
cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação
de fazer c.c. indenização por danos morais, movida por Wladimir Gomes José
em face de Bradesco Saúde S/A e Fundação Sistel de Seguridade Social, para o
fim de condenar a ré na obrigação de fazer consistente em custear as despesas
decorrentes da internação psiquiátrica, sem limitação de dias cobertos.
Embargos de declaração rejeitados pela decisão de fl. 448.
As rés pugnam pela reforma da sentença pelas razões de
fls. 432/443 e 467/481.
Recursos tempestivos, mas apenas o da corré Bradesco foi
respondido (fls. 452/463).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017908-44.2018.8.26.0577 -Voto no 25.124
3
improvimento dos recursos (fls. 490/494).
É o relatório.
Pretende o autor desta ação, portador de transtornos
mentais, receber o tratamento psiquiátrico em estabelecimento clínico
credenciado, mas sem limitação de cobertura após o 30o dia de internação.
Após regular processamento do feito, foi proferida
sentença de parcial procedência, contra a qual se insurgem as rés.
Os recursos não comportam provimento.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e
bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como
razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, que dispõe: Nos recursos em
geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado
este entendimento quando predominantemente reconhece “a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum” (REsp. no 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, j. de 4.9.2007; REsp no 641.963-ES, 2a Turma, Rel.
Min. CASTRO MEIRA, j. de 21.11.2005; REsp no 592.092-AL, 2a Turma, Rel.
Min. ELIANA CALMON, j. 17.12.2004 e REsp no 265.534 DF, 4a Turma, Rel.
Min. FERNANDO GONÇALVES, j. de 1.12.2003).
É fato incontroverso que o autor sofre de transtornos
psiquiátricos graves e que por esta razão está internado em hospital
credenciado a fim de tratar o problema de saúde.
A questão que se coloca é a suposta abusividade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017908-44.2018.8.26.0577 -Voto no 25.124
4
ilegalidade da cláusula que prevê a coparticipação de 50% (cinquenta por
cento) a partir do 31a dia de internação.
Pois bem, em regra, entendo que é possível a exigência de
coparticipação para internação relativa ao tratamento psiquiátrico.
A cláusula que estipula contribuição parcial por parte do
beneficiário além de não caracterizar limitação à cobertura do tratamento,
atende a legislação infralegal aplicável. A Resolução n. 338/2013 da ANS
dispõe, em seu art. 21, II, o seguinte:
"Quando houver previsão de mecanismos financeiros de
regulação disposto em contrato para internação hospitalar, o
referido aplica-se a todas as especialidades médicas, contudo a
coparticipação nas hipóteses de internações psiquiátricas somente
poderá ser exigida considerando os seguintes termos, que deverão
ser previstos em contrato: a) somente haverá fator moderador
quando ultrapassados 30 dias de internação contínuos ou não,
nos 12 meses de vigência; e b) a coparticipação poderá ser
crescente ou não, estando limitada ao máximo de 50% do valor
contratado".
O Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, tem
se posicionado nesse sentido:
AgInt no REsp 1631415/DF - AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL
E
PROCESSO
CIVIL
(CPC/1973).
PLANO
DE
SAÚDE.
INTERNAÇÃO
PSIQUIÁTRICA. COPARTICIPAÇÃO APÓS O PERÍODO
DE FRANQUIA. CABIMENTO. ART. 16, INCISO VIII, DA
LEI 9.656/1998. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR.
1. Validade da cláusula de contrato de plano de saúde que
estabelece a coparticipação do usuário após o término do período
de franquia.
2. Autorização legal para a coparticipação no art. 16, inciso VIII,
da Lei 9.656/1998.
3. Julgados desta Corte Superior.
4. AGRAVO DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017908-44.2018.8.26.0577 -Voto no 25.124
5
(Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
21/09/2017,
DJe
29/09/2017)
AgInt no AREsp 774.936/DF - AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
TRANSTORNOS
PSIQUIÁTRICOS.
INTERNAÇÃO
SUPERIOR
A
TRINTA
DIAS.
SISTEMA
DE
COPARTICIPAÇÃO. VALIDADE.
1. Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial no 1.511.640-DF, decidiu que a
coparticipação prevista para as internações psiquiátricas
superiores a 30 (trinta) dias é hipótese sensivelmente distinta
daquela em que há cláusulas de restrição absoluta de cobertura de
internações que extrapolam o prazo contratado. Precedente.
2. Não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente
contratada e informada ao consumidor, para a hipótese de
internação superior a 30 (trinta) dias decorrente de transtornos
psiquiátricos, pois destinada à manutenção do equilíbrio entre as
prestações e contraprestações que envolvem a verdadeira gestão
de custos do contrato de plano de saúde.
3. Agravo interno não provido.
(Rel.
Ministro
RICARDO
VILLAS
BÔAS
CUEVA,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
13/09/2016,
DJe
21/09/2016)
Contudo, a presente hipótese é um típico caso de exceção à
regra.
Consoante bem fundamentou o ilustre sentenciante:
“Em que pese a requerida Bradesco Saúde alegar que por 'opção'
da requerente houve o cancelamento do plano de saúde nos moldes antigos, não trouxe
qualquer prova que demonstra a manifestação de vontade da parte autora nesse sentido.
Ademais, consta da própria manifestação da requerida às fls. 277
que a ABET utilizava um processo de liberação diverso, admitindo que havia o custeio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017908-44.2018.8.26.0577 -Voto no 25.124
6
integral da internação. Se a relação contratual consumerista vinha ocorrendo nos
moldes relatados pela autora, não se demonstra razoável a mudança unilateral das
condições acerca do plano contratado.
Restou incontroverso que o autor se encontra internado, tendo
todos os gastos advindos de sua internação devidamente custeados pelo plano de saúde
respectivo. Não parece justo, ou razoável, a mudança repentina e unilateral da referida
situação.” (fls. 417/418).
Observo, inclusive, que nenhuma das apelantes impugnou
especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir os
argumentos lançados em contestação.
Ora, o princípio da boa-fé objetiva há que ser aplicado em
benefício do autor, já que, da interpretação sistemática da relação jurídica em
discussão, causa perplexidade atitude da ré de praticar atos para excluir da
cobertura tratamento até então coberto. Não é admissível, ante ao princípio da
dignidade da pessoa humana, que o autor, portador de doença psiquiátrica
grave e necessitado de acompanhamento médico, fique desprovido de
cobertura que ao longo dos últimos 43 anos lhe foi garantido.
Inafastável, portanto, a conclusão de que “Tendo em vista
que durante um tempo considerável a requerente contou com o custeamento do
tratamento de forma integral com a devida anuência do respectivo plano de saúde,
demonstra-se abusiva uma prática que faça o preço a ser suportado pela parte
consumidora, em troca do fornecimento de serviços, ser elevado de forma tão
desproporcional ao que era fixado anteriormente (...).” (fl. 418).
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção
integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente
adotados, para evitar inútil e desnecessária repetição (art. 252 do RITJSP).
Tendo em vista o disposto no artigo 85, § 11, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017908-44.2018.8.26.0577 -Voto no 25.124
7
Processo Civil, majoram-se os honorários devidos pelas apelantes ao patrono
do apelado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com atualização a partir deste
julgado.
Ante o exposto, meu voto nega provimento aos recursos.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator